Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-59.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
28/04/2026
Número: 0600073-59.2026.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600437-06.2020.6.16.0044
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento nº 0600073-59.2026.6.16.0000, com pedido de efeito
suspensivo, por Elaine Cristina Brighenti em face da r. decisão decisão interlocutória (ID
129774739) proferida pelo MMº Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava - PR, que rejeitou os
Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 129714473 e determinou o imediato
prosseguimento da
execução, com autorização de penhora eletrônica reiterada via SISBAJUD ("teimosinha"), nos auto
de Cumprimento de Sentença nº 0600437-06.2020.6.16.0044 (Requer:1. A concessão do efeito
suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender imediatamente a decisão
de ID 129714473 e quaisquer atos executórios, especialmente a penhora eletrônica via SISBAJUD
("teimosinha"), até o julgamento definitivo deste recurso, em face do "fumus boni iuris" e do
"periculum in mora" demonstrados; 2. O conhecimento e provimento do presente Agravo de
Instrumento para: a) Declarar a ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral para prosseguir
com a execução, diante da expressa manifestação de desinteresse da União Federal, com
a consequente nulidade de todos os atos praticados pelo MPE após a manifestação da União (ID
129143810); b) Reconhecer a desistência formal da União Federal, exequente legítima, e, por
conseguinte, extinguir o processo de Cumprimento de Sentença sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil; c) Subsidiariamente, reconhecer a
prescrição intercorrente da pretensão executiva e, consequentemente, extinguir o processo com
resolução de mérito, em face dos prolongados períodos de inércia da União e da aplicação do
artigo 921, §§ 1º e 5º do CPC, e artigo 33, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.709/2022; d)
Determinar a reafirmação da baixa definitiva do CADIN, já efetivada em razão da extinção do feito;
e) Consequentemente, determinar o arquivamento definitivo do processo). AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELAINE CRISTINA BRIGHENTI (AGRAVANTE)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(AGRAVADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44884703
28/04/2026
18:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44884703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.175

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
0600073-
59.2026.6.16.0000 – Campina do Simão – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA BRIGHENTI
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA - OAB/PR48877
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
SUBSIDIARIEDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTADA.
NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão
que
rejeitou
Embargos
de
Declaração e determinou o prosseguimento
da execução de multa eleitoral, autorizando
a penhora eletrônica reiterada via Sisbajud.
2. A Agravante alega ilegitimidade do
Ministério Público Eleitoral para promover a
execução, desistência processual da União,
prescrição
intercorrente
e
desproporcionalidade da execução.
3. A tutela provisória foi indeferida.

Num. 44884703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir a legitimidade do Ministério Público
Eleitoral para promover o cumprimento de
sentença de créditos da União inferiores ao
teto de eficiência da AGU, considerada a
desistência processual havida e a suposta
ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A atuação do Ministério Público Eleitoral
é justificada por sua função essencial de
fiscalização da higidez do processo democrático, não se tratando de representação judicial típica, mas de
legitimidade subsidiária em defesa de
interesses transindividuais e do erário
público.
6. A Resolução TSE nº 23.709/2022 apenas
regulamenta atribuições já previstas no art.
72 da LC nº 75/1993 e no microssistema de
tutela coletiva.
7. A Advocacia-Geral da União fixa o
patamar
de
R$
20.000,00
para
o
ajuizamento de execuções fiscais, sendo o
débito em questão inferior a esse valor.
8. A alegação de prescrição intercorrente é
descabida, pois o prazo prescricional para a
dívida não tributária da União é de dez
anos, conforme a Súmula TSE 56.
9. O desinteresse da União em prosseguir
com o cumprimento de sentença não se
equipara à desistência da ação do artigo
485, inciso VIII, do CPC, sendo que, para
se cogitar de extinção com base na
desistência,
a
União
teria
que
ter
renunciado ao crédito, na forma do artigo
924, inciso IV, do mesmo diploma, o que
não ocorreu.
10. A avaliação da antieconomicidade da
execução
compete
exclusivamente
ao
exequente, não sendo lícito à devedora
valer-se desse conceito em proveito próprio.

Num. 44884703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e, no
mérito, não provido.
Tese de Julgamento: 1. O Ministério Público
Eleitoral possui legitimidade subsidiária
para promover o cumprimento de sentença
de créditos da União inferiores ao teto de
eficiência da AGU, em defesa da higidez do
processo democrático e do erário público. 2.
O desinteresse da União em prosseguir
com o cumprimento de sentença não se
equipara à desistência da ação, sendo
necessária a renúncia expressa ao crédito
para a extinção da execução. 3. A avaliação
da
antieconomicidade
da
execução
compete exclusivamente ao exequente.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
arts. 127 e 129, II, III e IX; LC 75/1993, art.
72; CPC, arts. 485, VIII, 797 e 924; Lei
9504/97, art. 91, § 4º; Resolução TSE nº
23.709/2022, arts. 3º, 3º-A e 33; Portaria
Normativa AGU nº 90/2023.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 0600478-50.2024.6.13.0000, Rel.
Min. Nunes Marques, j. 28/08/2024; TRE-
PR,
AI
06002029820256160000,
rel.
Vanessa Jamus Marchi, publ. 30/10/2025;
TRE-MG, AgR no CumSen nº 0604506-32,
Rel. Des. Miguel Angelo de Alvarenga
Lopes, j. 10/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/04/2026

RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44884703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Elaine Cristina
Brighenti contra o Ministério Público Eleitoral.
Alega, em síntese, que nos autos de Cumprimento de Sentença 0600437-06-2020.6.16.0044 o
juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava rejeitou seus embargos de declaração e determinou o
imediato prosseguimento da execução, com autorização de penhora eletrônica reiterada via
Sisbajud na modalidade "teimosinha" por 30 dias.
Argumenta que:
(i) o Ministério Público Eleitoral não possui legitimidade para promover ou prosseguir na execução
de multa eleitoral, notadamente após a manifestação de desinteresse procedida pela União,
invocando precedentes do TSE adotados nos anos de 2020 e 2021;
(ii) não sustentou a renúncia material ao crédito pela União, mas sim a desistência processual da
execução, instituto diverso, previsto no artigo 485, inciso VIII, do CPC;
(iii) o feito foi atingido pela prescrição intercorrente, invocando os artigos 921, §§ 1º e 5º, do CPC,
e 33, parágrafo único, da Resolução TSE 23709/2022, que, segundo entende, prevalecem sobre
a Súmula TSE 56;
(iv) a execução, nas atuais circunstâncias, é antieconômica e desproporcional, pois a executada é
merendeira, com renda líquida mensal de R$ 1.116,57, o valor atualizado da multa, embora
relevante para ela, é comparativamente insignificante para a exequente, e a incapacidade de
manter o parcelamento anteriormente acordado decorreu de evidente risco à sua subsistência;
Especificamente quanto ao pedido de "efeito suspensivo ativo", sustenta que:
(i) o "fumus boni iuris" decorre da elevada plausibilidade jurídica das teses recursais, lastreadas
em jurisprudência dominante do TSE, em doutrina processual consolidada e em fatos
incontroversos documentados nos autos, notadamente a manifestação expressa de desinteresse
da União e os longos períodos de paralisação do feito;
(ii) o "periculum in mora" é concreto, atual e gravíssimo, pois a decisão agravada já autorizou a
penhora eletrônica reiterada e eventual bloqueio de valores em suas contas implicará violação
direta à natureza alimentar da verba, comprometendo o mínimo existencial, a dignidade da
pessoa humana e gerando dano de difícil ou impossível reparação.
Intimada a instruir o feito (id. 44842829 e 44844133), a agravante peticionou e juntou documentos
(id. 44843221 e 44843479).
A tutela provisória foi indeferida (id. 44852034).

Num. 44884703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
Contrarrazões (id. 44858021), sem preliminares, pelo não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44868041).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Preambularmente, quanto ao juízo de admissibilidade, verifico o inequívoco cabimento da via
recursal eleita. A decisão agravada, de natureza interlocutória, foi proferida em sede de
cumprimento de sentença, enquadrando-se com perfeição na hipótese do art. 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento na fase
executiva. Ressalte-se que a aplicação subsidiária e supletiva do CPC ao processo eleitoral
encontra amparo no art. 15 da Lei nº 13.105/2015 e no art. 2º, parágrafo único, da Resolução
TSE nº 23.478/2016, preenchendo o recurso os requisitos de cabimento e adequação.
Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.709/2022 (arts. 3º e 3º-A) determina expressamente a
aplicação do art. 219 do CPC para os feitos de sua regência, consolidando a contagem de prazos
em dias úteis. Assim, tem-se que no presente caso o prazo para interposição do agravo de
instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Considerando que a decisão recorrida foi proferida em
12/01/2026 (id. 44843227), dentro do período de suspensão do curso processual que perdurou
até 20/01/2026 (artigo 220 do CPC), e que o recurso foi interposto em 10/02/2026 (id. 44842710),
constata-se a sua tempestividade.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo de plano à análise do agravo.
Mérito
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside em definir a legitimidade do Ministério Público
Eleitoral para promover o cumprimento de sentença de créditos da União inferiores ao teto de
eficiência da AGU, considerada a desistência processual havida e a prescrição intercorrente.
A agravante sustenta que:
(i) a multa eleitoral constitui dívida ativa da União, nos termos do artigo 91, § 4º, da Lei 9504/97,
sendo sua cobrança atribuição constitucional da Advocacia-Geral da União, conforme dispõe o
artigo 131 da CF, figurando o Ministério Público Eleitoral apenas como "custos legis", não como
exequente, invocando precedente do TSE nos autos de AgR-REspE 0600569-96/PA, rel. Min.
Edson Fachin, publ. 23/11/2021;
(ii) não se está diante de mera inércia administrativa da União, mas sim de manifestação
expressa, formal e consciente de desinteresse no prosseguimento da execução;

Num. 44884703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
(iii) a interpretação do juízo a quo, no sentido de que essa manifestação autorizaria
automaticamente a substituição da União pelo MPE, extrapola os limites da Resolução TSE
23709/2022, pois há que se diferenciar "desinteresse" de "inércia administrativa", pois esta
poderia justificar a atuação subsidiária do MPE, ao passo que aquele configura uma desistência
processual que vincula o feito e inviabiliza a continuidade da execução por qualquer outro órgão,
não se tratando de substituição processual legítima, mas sim perpetuação artificial da execução;
(iv) não houve renúncia ao crédito, mas sim desistência processual da execução, instituto previsto
no artigo 485, inciso VIII, do CPC, que, em face do princípio da disponibilidade, deve conduzir à
extinção do processo;
(v) o feito foi atingido pela prescrição intercorrente, devido à existência de dois períodos de inércia
do exequente: 02/09/2022 (arquivamento provisório) a 22/03/2024 (nova intimação da União) e
06/06/2024 (sobrestamente do feito após homologação do acordo) a 27/06/2025 (manifestação
expressa de desinteresse no prosseguimento da execução);
(vi) o artigo 33, parágrafo único, da Resolução TSE 23709/2022, prevalece sobre a Súmula TSE
56, estabelecendo que o prazo prescricional continua a fluir durante o prazo de suspensão;
(vii) a continuidade da execução é antieconômica e desproporcional, pois a agravante é servidora
pública municipal, com renda líquida de R$ 1.116,57 mensais, e o valor da dívida é insignificante
para os padrões de cobrança judicial da União;
(viii) a agravante demonstrou sua boa-fé ao aderir ao acordo de parcelamento homologado
judicialmente, mas não conseguiu mantê-lo, por evidente risco à sua subsistência, o que, somado
ao desinteresse da União, revela que o prosseguimento da execução, sob a ótica do custo-
benefício e da capacidade contributiva da devedora, configura um mero exercício punitivo,
desprovido de finalidade arrecadatória eficaz.
O recurso não prospera.
No que tange à legitimidade subsidiária e excepcional do Ministério Público Eleitoral, em que
pese o artigo 129, inciso IX, da CF, vede a representação judicial de entidades públicas pelo
Ministério Público, a natureza da atuação ministerial no âmbito eleitoral é justificado por outra de
suas funções essenciais.
Não se trata de representação judicial típica, mas de legitimidade subsidiária em defesa de
interesses transindividuais e do erário público, vinculada à fiscalização da higidez do processo
democrático (artigo 127 da CF).
A Resolução TSE nº 23.709/2022 apenas regulamentou atribuições já previstas no art. 72 da LC
nº 75/1993 e no microssistema de tutela coletiva. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do
Tribunal Superior Eleitoral, da qual se indica o seguinte julgado::
Relativamente à atuação subsidiária do MPE diante de inércia, omissão ou falta de interesse da
AGU, não há violação alguma à Constituição da Republica, tampouco à legislação
infraconstitucional. Ao contrário, a atuação subsidiária do órgão ministerial potencializa o regime
democrático de direito e preserva a autoridade das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral,

Num. 44884703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
mormente em casos em que o valor seja considerado pequeno pelos regramentos internos da
AGU. [...] inviabilizar a execução desses valores pelo MPE poderia levar ao descrédito da
Justiça Eleitoral e ao menosprezo dos recursos públicos.
[TSE, REspEl nº 0600478-50.2024.6.13.0000, dec. monocrática, Rel. Min. Nunes Marques, j.
28/08/2024]
Reforça-se que a própria Advocacia-Geral da União, pela Portaria Normativa nº 90/2023, fixa o
patamar de R$ 20.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais. No caso em tela, o débito é
de R$ 6.005,76. Impedir o MPE de agir resultaria na impunidade de ilícitos financeiros de
campanha, ferindo a integridade do sistema eleitoral.
Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ELEIÇÕES
2020.
INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré–Executividade
em cumprimento de sentença referente à prestação de contas eleitoral de candidata nas
Eleições de 2020 .
2. A agravante alega ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral (MPE) para promover a
execução, sob o argumento de que não foi observada a necessidade de prévia intimação da
Advocacia–Geral da União (AGU). 3. A decisão agravada rejeitou a Exceção de
Pré–Executividade, reconhecendo a legitimidade do MPE para a execução, considerando o valor
da dívida inferior ao limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012 .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o Ministério Público Eleitoral possui
legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença de débitos eleitorais inferiores ao
limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012, sem a necessidade de
prévia intimação da Advocacia–Geral da União. III . RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução nº 23.709/2022 do TSE, em seu artigo 33, IV, autoriza a intimação imediata do
Ministério Público Eleitoral para ingressar com o cumprimento de sentença quando os valores
sujeitos à cobrança forem inferiores aos estabelecidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº
75/2012.
6 . O artigo 1º da Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda determina o não ajuizamento de
execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou
inferior a R$ 20.000,00.
7. No caso concreto, o valor do débito executado (R$ 9 .029,90) é inferior ao limite estabelecido
na referida portaria, o que justifica a atuação imediata do Ministério Público Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido . Mantida a decisão de primeiro grau que
reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. O Ministério Público Eleitoral possui legitimidade ativa para promover o
cumprimento de sentença de débitos eleitorais inferiores ao limite estabelecido na Portaria do
Ministério da Fazenda nº 75/2012, sem a necessidade de prévia intimação da Advocacia–Geral
da União. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23 .709/2022, art. 33,
IV; Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TSE .
[TRE-PR, AI 06002029820256160000, rel. Vanessa Jamus Marchi, publ. 30/10/2025]

Num. 44884703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
A legitimidade ativa do Ministério Público, nesse caso, decorre diretamente da Constituição da
República, notadamente dos arts. 127 e 129, incisos II, III e IX, que conferem à instituição a
incumbência de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, bem como a atribuição de promover as medidas necessárias à
efetividade das decisões judiciais. Trata-se de legitimação constitucionalmente autoaplicável,
não condicionada à intermediação normativa infraconstitucional complementar.
No mesmo sentido, a Lei Complementar 75/1993, ao dispor sobre o Ministério Público da União,
atribui expressamente ao Ministério Público Eleitoral o dever de zelar pela normalidade e
legitimidade do processo eleitoral, o que compreende, de forma indissociável, a adoção de todas
as providências necessárias à concretização prática das sanções impostas pela Justiça Eleitoral,
inclusive as de natureza patrimonial. A execução da sentença, nesse contexto, não constitui nova
pretensão autônoma, mas simples fase de eficácia do provimento jurisdicional anteriormente
obtido.
A exigência de lei complementar específica para cada modalidade de atuação executiva
implicaria interpretação restritiva e incompatível com o modelo constitucional do Ministério
Público, esvaziando sua função institucional e contrariando o princípio da máxima efetividade das
normas constitucionais. A atuação executiva do parquet é consectário lógico de sua legitimação
para a fase cognitiva, sob pena de se admitir a paradoxal situação em que o órgão legitimado a
postular a sanção ficaria impedido de promover sua efetivação.
Ademais, a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que disciplina o procedimento de execução
de sanções eleitorais não cria nova atribuição ao Ministério Público, limitando-se a
operacionalizar e detalhar, em nível procedimental, competências que já decorrem diretamente da
Constituição e da legislação complementar. Trata-se de típico exercício do poder regulamentar da
Justiça Eleitoral, voltado à racionalização e à efetividade da tutela jurisdicional, sem qualquer
inovação ilegítima no plano das atribuições institucionais.
Sob o prisma sistêmico, a legitimidade do Ministério Público Eleitoral também encontra sólido
amparo na aplicação da técnica do microssistema de tutela coletiva, amplamente reconhecida
pela doutrina e pela jurisprudência superiores. O Direito Eleitoral, por sua própria natureza, tutela
bens jurídicos transindividuais, como a lisura do pleito, a igualdade de chances entre candidatos e
a moralidade do processo democrático, bens esses que se projetam sobre toda a coletividade.
Nesse microssistema, o Ministério Público atua como legitimado extraordinário para a defesa do
patrimônio público e da moralidade administrativa em sentido amplo, sendo pacífico o
entendimento de que tal legitimação abrange não apenas a propositura da ação, mas também a
execução das condenações pecuniárias dela decorrentes, sob pena de comprometimento da
própria efetividade da tutela coletiva.
No caso, o interesse tutelado é primariamente institucional e coletivo, legitimando a atuação direta
do Ministério Público Eleitoral em todas as fases do processo.
Ainda, conforme bem asseverado pelo TRE-MG nos autos de AgR no CumSen nº 0604506-32,
Rel. Des. Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, j. 10/05/2024:
O objetivo dessa legitimação extraordinária e subsidiária, nas ações coletivas, para a liquidação

Num. 44884703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
e execução do julgado coletivo é transferir à coletividade o produto da reparação civil individual
não reclamada pelos legitimados originários. [...]
O inciso IV do art. 33 da Resolução nº 23.709/2022/TSE não criou nenhuma nova competência
(pois legitimidade o Ministério Público sempre teve), apenas trouxe para o Ministério Público
Eleitoral mais uma frente de atuação, que é a cobrança de dívida quando a União não tiver
interesse em realizar a devida cobrança.
Em síntese, a norma em exame não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, antes se
revela plenamente harmônica com o texto constitucional, na medida em que assegura a
efetividade das decisões da Justiça Eleitoral, concretizando os princípios da autoridade do
pronunciamento jurisdicional e da tutela jurisdicional adequada.
Note-se que a ausência de pronunciamento específico do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria não constitui óbice à aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
órgão de cúpula da jurisdição eleitoral especializada, a quem compete, por expressa previsão
constitucional, a interpretação e a uniformização do Direito Eleitoral.
Enquanto inexistente decisão do STF em sentido contrário, prevalece a orientação consolidada
do TSE, cujos precedentes possuem força normativa e vinculante no âmbito da Justiça Eleitoral,
sob pena de se instaurar indevida insegurança jurídica e comprometer a coerência do sistema.
Tal compreensão prestigia, ainda, os princípios da especialidade, da estabilidade jurisprudencial e
da efetividade da jurisdição, evitando a paralisação da atuação judicial por uma expectativa
abstrata de controle concentrado futuro, incompatível com a dinâmica e a urgência próprias do
processo eleitoral.
Estabelecida a legitimação do MPE, passa-se à análise dos outros tópicos da insurgência.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, tem-se para manifestamente descabida.
A própria agravante indica que o tempo de inércia seria de pouco mais de dois anos e meio, ao
passo que o prazo prescricional para a dívida não tributária da União, na qual se enquadram as
parcelas sob execução, é de dez anos, na forma da Súmula TSE 56:
A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo
prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil.
Nas razões, em momento algum a agravante indica qual seria o prazo para que se configurasse a
prescrição, o que reforça a natureza meramente protelatória deste tópico, que fica REJEITADO.
Quanto à alegação de que não se trataria de atuação subsidiária do MPE, já que a União teria
ingressado com o cumprimento de sentença e posteriormente manifestado desinteresse, o que
acarretaria a extinção do processo, tem-se por raciocínio que não se sustenta.
Ou o MPE possui a legitimação ativa extraordinária e subsidiária ou não tem. Tendo, como já
fixado nesta fundamentação, pode exercê-la livremente, desde que de forma subsidiária - ou seja,
pode ingressar com o cumprimento de sentença na inércia da União, mas também pode sucedê-

Num. 44884703 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40
la processualmente caso as condições para isso se apresentem.
Logo, não faz sentido, como pretende a agravante, equiparar o desinteresse em mover o
processo na fase de cumprimento de sentença com a desistência da ação, esta sim prevista no
artigo 485, inciso VIII, do CPC. Note-se: ação, não processo; a desistência da ação configura-se
na fase de conhecimento, não de cumprimento de sentença ou execução.
Nesta fase, eventual extinção do feito regula-se por outra norma do CPC:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Justamente por isso é que a tese de "desistência processual da execução" não encontra eco na
legislação, como precisamente apontado na origem. Para se cogitar de extinção com base na
desistência, a União teria que ter renunciado ao crédito, o que não ocorreu.
Ao contrário, a União pediu que o processo continuasse, com a sua substituição pelo MPE, tendo
constado expressamente da petição correspondente o seguinte (id. 44843224):
Assim, a União informa não ter interesse em prosseguir na execução do julgado, salientando
que não há renúncia do crédito ou da utilização futura da via contenciosa judicial.
A esse ensejo, indica-se a continuidade do feito pelos incisos III e IV do art. 33, da
Resolução TSE 23.709, de 01/09/2022, ou, caso assim não se entenda, pede o arquivamento do
feito sem renúncia do crédito.
[não destacado no original]
No que tange à antieconomicidade da execução, tem-se por avaliação que compete com
exclusividade ao exequente, não sendo lícito à devedora valer-se desse conceito em proveito
próprio.
Vai contra a lógica da presente fase processual, que se realiza no interesse do credor (artigo 797
do CPC), buscar a restrição da eficácia do título executivo tecendo considerações sobre a boa-fé
da devedora ou sobre a sua situação de penúria, sendo que esta pode justificar eventual
afastamento de medidas concretas de constrição patrimonial, mas não a extinção da execução
em si.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Num. 44884703 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818172719300000043820488
Número do documento: 26042818172719300000043820488
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2026 18:19:40

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600073-
59.2026.6.16.0000 - Campina do Simão - PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
- AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA BRIGHENTI - Advogado da AGRAVANTE: RAMON BARBOSA
E SILVA - PR48877 - AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 23.04.2026